Tribunal: TJMT
Processo: 1021557-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021557-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDNA EDERLI COUTINHO - CPF: 938.603.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO EDUARDO COUTINHO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA EDERLI COUTINHO - CPF: 938.603.741-68 (REPRESENTANTE), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO
–
DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO – HABILITAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS –
PRETENDIDA RESERVA
DE
BENS SUFICIENTES AO PAGAMENTO DO CRÉDITO
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE PROVA APT
A
A DEMONSTRAR O VALOR DO
SUPOSTO
CRÉDITO
–
NÃO PREENCHIDOS OS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
300
DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o
não
preenchimento dos requisitos necessários à conce
s
são da tutela requerida, qua
l
seja, a
reserva de bens necessários
à
satisfação de eventual crédito
,
há

que ser mantida
a decisão que
não acolheu o pedido de habilitação
e determinou
a remessa do feito às vias ordinárias sem a reserva de bens
.

Consoante ente
n
dimento do STJ
,
s
ão devidos honorários advocatícios na habilitação de crédito em inventário quando houver resistência da parte demandada
(REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
de 24/4/2018
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que
não acolheu o pedido de habilitação de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e verb
a honorária fixada em 10% do valor da causa
(ID
71241849
).

Em suas razões recursais (ID
148207699
), a parte agravante a
duz ter ajuizado
Ação de Habilitação de Crédito em Inventário
com o objetivo de receber o crédito no valor de R$ 1.040.545,62 (um milhão quarenta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centav
os) referente ao Contrato de Adesão de Produtos e Serviços no 764.442.980, firmado entre o
de cujus
e a instituição financeira, com vencimento
em 10/05/2015
.

Alega que após
a manifestação da
parte inventariante
,
o juízo condutor do feito proferiu a
decisão de não acolhimento do pedido
ao fundamento de que não havendo concordância das partes, o caso deveria ser resolvido nas vias ordinárias
, deixando de aplicar
a regra do parágrafo único do artigo 643 do CPC/15
, a qual estabelece a necessidade de reserva de bens.

Defende ter juntado aos
autos
prova inequívoca e verossímil de suas alegações, inexistindo
na impugnação alegação de quitação do débito.

Afirma que diante do estágio avançado do inventário
,
há na hipótese fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo certo que após a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
,

o direito do credor será dificultado, podendo até não
ser mais possível recuperar todo o seu crédito.

Menciona
ainda a necessidade de exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência por ser totalmente descabida
.

Sob tais argumentos requer
, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para determinar a reserva de bens a satisfação do crédito, bem como seja excluída a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Alternativamente, requer, não sendo afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência de seja reconhecida a sucumbência recíproca em virtude da determinação de reserva de bens para satisfação do crédito.

A liminar recursal foi deferida
para suspender

a homologação da partilha
(ID
148565151
).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 149044676)

Sem c
ontrarrazões (ID
151601690
).

Manifestação da parte agravada defendendo o desprovimento do recurso no ID 152273655.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, i
nstada a se manifestar
,
em parecer da lavra do Dr. José
Zuqueti
,
opina pelo desprovimento do recurso (ID 155712676).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou o pedido de
Habilitação de Crédito em Inventário
em face do em face do
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO COREIA PINHEIRO
, representado pela inventariante Edna Ederli Coutinho, aduzindo, em síntese, ser credor da quantia de R$ 1.040.545,62 (um milhão quarenta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente ao Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, identificado pelo no 764.442.980, com vencimento final previsto para 10/05/2015, firmado pelo falecido junto à instituição financeira.

Recebida a petição inicial e a impugnação apresentada pela inventariante, sobreveio a decisão que deixou de acolher o pedido de habilitação, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a instituição financeira, ora agravante.

Pois bem.

Conforme prevê o artigo 642 do CPC/15 e seus parágrafos, antes de realizada a partilha, os credores do espólio tem a faculdade de requerer, incidentalmente e por dependência aos autos de inventário a habilitação de crédito para pagamento de dívidas vencidas e exigíveis,
verbis:

“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.”

No entanto, não havendo concordância dos herdeiros com relação ao pedido de habilitação, o feito deve ser remetido as vias ordinárias, conforme previsão do artigo 643 do CPC/15, havendo a reserva de bens suficientes para quitação do débito nos autos do inventário quando existir prova robusta do crédito, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal acima mencionado, vejamos:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

Ocorre que na hipótese dos autos, a instituição financeira não trouxe aos autos documento apto a comprovar o crédito.

Isso porque, o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços identificado pelo no 764.442.980, datado de 20/06/2002 e devidamente assinado pelo
de cujus
se refere à abertura de conta corrente e conta poupança, conforme
ITEM I e II da CLÁUSULA 1a,
conforme imagem colacionada (ID 14894977).

Além disso, os demais documentos juntados aos autos pela instituição financeira não se mostram aptos a comprovar a existência do alegado crédito no montante de R$
1.040.545,62 (um milhão quarenta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

O documento juntado no ID 24894979 dos autos originários se refere a um empréstimo supostamente contratado pelo falecido em 30/09/2010 no valor de R$ 299.537,54 (duzentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 96 parcelas no montante de R$ 6.029,29 (seis mil vinte e nove reais e vinte e nove centavos), com vencimento final em 10/11/2018, conforme imagem abaixo.

Já o documento de ID
24894977 e
ID
24894978
dos autos originários,
se refere à liberação de crédito consignado no valor integral de R$ 152.616,58 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 3.673,82 (três mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), com vencimento da última parcela em 10/05/2015.

À fl. 01 do ID 24894980 dos autos originários consta outro documento, no qual há a informação de três operações supostamente realizadas pelo
de cujus,
a primeira realizada em 06/10/2009 no valor de 96.427,08 (noventa e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos), a segunda datada de 07/10/2009 no montante de R$ 12.256,96 (doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) e a terceira e última no importe de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) sem informação da data em que foi realizada, vejamos.

Da análise de todos os documentos acima mencionados e juntados aos autos originários, constata-se que todos se referem à mera tela de sistema produzida unilateralmente, a qual não possui o condão de comprovar a existência do suposto crédito de R$
1.040.545,62 (um milhão quarenta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Além disso, os documentos de ID
24894977;
ID
24894978 e
ID
24894979 registram que os pagamentos eram realizados mediante débito em conta. No entanto, a instituição financeira não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar quais valores foram devidamente debitados na conta corrente do
de cujus
ou se não foi possível efetuar o débito por eventual falta de fundos
.

Por sua vez, o documento de ID 24894980, além de também ser mera tela de sistema, não traz nenhuma informação acerca da negociação tal como forma de pagamento, prazo, quantidade de parcelas e juros, o que também impede o reconhecimento do montante supostamente devido.

Assim, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, conforme decisão agravada abaixo transcrita (ID 71241849):

“Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por BANCO DO BRASIL em face do Espólio de CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO.

A inventariante não concorda com o pedido de habilitação de crédito.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por Banco do Brasil em face do Espólio de Carlos Roberto Correia Pinheiro.

Verifico que a inventariante não concorda com o pedido de habilitação de crédito (ID n.o 24895091), e o art. 643, caput, do C.P.C., estabelece que “não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias”.

Portanto, o pedido do autor deve ser discutido nas vias ordinárias.

Isto posto,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
por sentença (art. 487, I, do CPC), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e em verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Translade-se cópia ao Processo n.o 0005960-45.2011.8.11.0041.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.[...].”

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da parte agravante, pois inexistente nos autos documentos aptos a comprovar a existência do crédito, sua liquidez e exigibilidade, requisitos estes obrigatórios para a pretendida reserva de bens suficientes para quitação do débito.

Isso porque, a habilitação de crédito nos autos de inventário compreende via simplificada para que o credor obtenha o seu crédito decorrente de obrigação inadimplida e incontroversa deixada pelo
de cujus.

Há que se mencionar ainda que a hipótese exige a cognição exauriente para o reconhecimento do crédito, bem como do
quantum
eventualmente devido à instituição financeira.

Assim, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE JULGA O PEDIDO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVEDORA PESSOA JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pronunciamento judicial que versa sobre habilitação do crédito no inventário se caracteriza como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. In casu, contudo, a parte apelante foi induzida ao erro pelo ato judicial impugnado, devendo ser aplicado, em caráter excepcional, o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja processada a apelação interposta.
O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição
. É incabível o manejo da habilitação de crédito em inventário de pessoa física se do título executivo que se pretende habilitar consta como devedora somente a pessoa jurídica da qual o autor da herança era sócio, mormente considerando que o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. A habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, sendo incabível a condenação em honorários.”
(N.U 0023734-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

“AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório. A
reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação
.”
(N.U 1025907-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).
(g.n).

Aliás, nesse sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID 155712676):

“[...] Ora, vale destacar que a modalidade de satisfação do crédito por meio da habilitação nos autos de inventário é voluntária, podendo o credor optar inicialmente, pela distribuição de ação de cobrança ou execução na forma dos títulos extrajudiciais e posteriormente, protegidos com uma decisão judicial, requerer penhora no rosto dos autos do inventário do espólio devedor, ao menos que comprove apresente prova robusta do crédito.

Assim, não vejo a presença de requisitos indispensáveis à concessão da medida, uma vez que falece um requisito indispensável para autorizar a reserve de bens suficientes nos autos de habilitação de crédito em processo de inventário, no caso, a prova robusta do crédito, mais propriamente, ausente o principal componente: a manifestação de vontade de ambas as partes envolvidas em torno do reconhecimento de uma obrigação.

Sobre o tema, já decidiu o E. STJ: “Observa-se que para a habilitação no inventário é imprescindível que a parte requerente seja efetivamente credora do autor da herança e que haja prova literal da existência de dívida dotada de certeza e liquidez. A prova literal, embora não deva comprovar peremptoriamente a existência do débito, é preciso que dela se presuma de maneira satisfatoriamente clara o direito do credor.” (RESP no 1.569.592 - MT; Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANCEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJ 24/04/2018)

Portanto, entendo que prova literal que deva comprovar a existência do débito, deve evidenciar satisfatoriamente clara o direito do credor, dotada de certeza e liquidez, caso contrário, não havendo acordo por parte dos herdeiros, o crédito deve ser reclamado pelas vias ordinárias, não havendo razão para reserva de bens suficientes nos autos da habilitação.

Assim, sem mais delongas, o parecer é pelo
improvimento
do recurso, nos termos e razões alhures exarados. [...].”

Assim, mantenho inalterada a decisão neste ponto.

No tocante à pretendida exclusão dos honorários de sucumbência, constata-se que razão não assiste à agravante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, houve a apresentação de impugnação pela inventariante no ID 24895091 e ID 24895092 alegando, preliminarmente, a ocorrência de inépcia da petição inicial ao argumento de inexiste a discriminação acerca da origem da dívida e as condições contratuais, a ocorrência da prescrição da dívida e a preclusão já que devidamente intimada nos autos do inventário, a instituição financeira manteve-se inerte vindo depois de decorrido 07 (sete) anos ajuizar o pedido de habilitação de crédito. No mérito, manifestou-se discordando do pedido de habilitação ao argumento de que não foi demonstrado pela instituição financeira a origem da dívida, o que demonstra a resistência ao pedido de habilitação.

Assim, em conformidade com o entendimento do STJ, no pedido de habilitação de crédito em inventário haverá a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando apresentada impugnação, tendo em vista a presença de litigiosidade.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 3. Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.
Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)
(g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INVENTÁRIO -HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. S
ão devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação
: EREsp 188.759/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 04/06/2001, p. 55).”
(N.U 0004636-18.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)
(g.n.).

Por essas razões, os honorários de sucumbência devem ser mantidos, eis que houve resistência da parte demandada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024